Tribunal: TJDFT
Processo: 0711898-02.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-24
Data de publicação: 2023-06-13

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. REVOGAÇÃO DE DECISÃO ANTERIOR. DESCONSTITUIÇÃO DE PENHORA DE BEM IMÓVEL. IMPENHORABILIDADE. ÔNUS PROBATÓRIO DO DEVEDOR QUANDO À ALEGAÇÃO DE BEM DE FAMÍLIA. ÔNUS DE PROVAR A DESCARACTERIZAÇÃO DO BEM DE FAMÍLIA QUE COMPETE AO CREDOR. AUSÊNCIA DE PROVA. INSTRUÇÃO PROBATÓRIA. DETERMINAÇÃO DE OFÍCIO. PRECLUSÃO PRO JUDICATO NÃO OPERADA. LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO.
1. Para invocar a impenhorabilidade prevista na Lei n. 8.009/90, é necessária a prova inequívoca e inconteste de que este seja único bem de propriedade do executado, ao qual incumbe o ônus probante de que o bem se enquadra nos requisitos para a proteção conferida pela lei.
2. De outro lado, tendo o executado provado suficientemente que a constrição judicial atinge imóvel da entidade familiar, ao exequente incumbe o ônus da prova para descaracterizar o bem de família na hipótese de querer fazer prevalecer sua indicação do bem à penhora.
3. A partir dos elementos dos autos, não há falar em preclusão pro judicato, porque a reanálise da questão a partir de novas e ulteriores provas, cuja produção foi determinada pelo magistrado, não acarreta preclusão pro judicato.
4. Negou-se provimento ao agravo de instrumento.